Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-18.2019.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – CONTINUAÇÃO DETERMINADA – FEITO ACESSÓRIO QUE SEGUE O PRINCIPAL – NECESSIDADE/UTILIDADE E INTERESSE PROCESSUAL RESTABELECIDOS - RECURSO PROVIDO.
Restabelecido o processamento da Ação Demarcatória por determinação do Tribunal de Justiça, o mesmo destino deve ser dado ao feito acessório, em que se discute a falsidade de documento juntado na demanda principal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001202-18.2019.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MIEKO TOWATA - CPF: 765.895.876-04 (APELANTE), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), AVENOR PIMENTEL DE SOUZA - CPF: 023.681.109-68 (APELADO), ELZA ANASTACIO DE SOUZA (APELADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (APELADO), SHIGUETI UTUMI - CPF: 107.017.539-00 (APELADO), ERICA ROMA RODRIGUES LIMA - CPF: 454.098.389-04 (APELADO), ELZA ANASTACIO DE SOUZA - CPF: 878.758.889-72 (APELADO), SHIGUETI UTUMI - CPF: 107.017.539-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA - CPF: 115.294.079-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE TEREZINHA CORCHELI GOUVEA - CPF: 609.273.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIEKO UTUMI - CPF: 039.962.221-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
INCIDENTE DE
FALSIDADE DO
CUMENTAL

– EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – AÇÃO DEMARCATÓRIA
–
SENTENÇA ANULADA –
CONTINUAÇÃO DETERMINADA
– FEITO ACESSÓRIO QUE SEGUE O PRINCIPAL
–
NECESSIDADE/UTILIDADE E INTERESSE PROCESSUAL RESTABELECIDOS -

RECURSO PROVIDO
.

Restabelecido o processamento da Ação Demarcatória por determinação do Tribunal
de Justiça
, o mesmo destino deve ser dado ao feito acessório,
em que
se discute a falsidade de documento juntado na demanda principal
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em

Incidente de Falsidade Documental extinto
sem apreciação do mérito com fundamento no art.
485, IV, do CPC, em
virtude
da extinção do feito principal
(I
D.
223485221).

A
apelante
alega
que

o

entendimento firmado pelo Juízo de origem não corresponde à realidade,

uma vez que
a sentença que extin
guiu

a lide
principal foi declarada nula
na
Apelação n. 0001959-32.2007.8.11.0049
.

Aduz que
atentou o Juízo da causa para essa questão ao opor
Embargos de Declaração
, porém
foram rejeitados.

Na sequência discorre sobre o mérito
do pedido
inicial e
requer o provimento do Recurso (ID
. 223485265).

Sem contrarrazões
, visto que
não
se formou a
angularização

processual.

É
o r
elatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou
Incidente de Falsidade Documental
,

que, porém, foi
extinto
sem análise de m
érito
sob a justificativa
de
extinção do
feito principal na mesma condição
.

Se o
Tribunal de Justiça anulou a sentença e
mandou prosseguir a
Ação Demarcatória, também
deve ser processado o I
ncidente
de Falsidade de documento juntado na lide principal.

Posto isso,
dou
provimento
ao Recurso
para anular
o
decisum
do Juízo da causa
e determinar
a continuação do
Incidente
.

Importante ressaltar que não houve condenação em custas e honorários advocatícios
na
primeira instância
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024